Tribunal: TJMT
Processo: 1015055-96.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015055-96.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA - CPF: 698.962.591-00 (APELADO), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA - CPF: 698.962.591-00 (APELANTE), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA - CPF: 698.962.591-00 (APELANTE), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.069/STJ. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADES RELEVANTES NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentada na consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, da cirurgia plástica reparadora em paciente submetida a cirurgia bariátrica, bem como a alegação da parte agravante de que o precedente firmado pelo STJ não abarcaria as especificidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo Tema 1.069/STJ reconhece a obrigação dos planos de saúde de custear cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-cirurgia bariátrica, desde que indicadas pelo médico assistente como parte do tratamento da obesidade mórbida.
4. No caso, a cirurgia indicada pelo médico assistente visa corrigir sequelas funcionais decorrentes da bariátrica, tais como dermatites de repetição e limitações diárias impostas pelo excesso de pele.
5. Não há elementos concretos que afastem a incidência do precedente, tampouco comprovação de que a cirurgia pleiteada possua caráter exclusivamente estético.
6. Assim, a negativa de cobertura do procedimento viola a normatização estabelecida pelo STJ, justificando-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, quando essenciais ao tratamento da obesidade mórbida, nos termos do Tema 1.069/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, §2º; CF/1988, art. 196; Lei n. 9.656/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870834/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.06.2021 (Tema 1.069).

R E L A T Ó R I O

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015055-96.2022.8.11.0041

Agravante:

HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A

Agravado:

CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A
, com fundamento no artigo 994, inciso III e 1.021, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do Tema 1.069 -STJ.

O Agravante alega, em síntese, que
“no caso em questão, há particularidades que não foram analisadas pelo STJ no julgamento do Tema 1.069, o que justifica a necessidade de uma apreciação individualizada pelo Superior Tribunal de Justiça. A aplicação automática do precedente sem a devida consideração das especificidades do caso concreto pode resultar em uma injustiça, pois cada litígio possui suas próprias circunstâncias fáticas e jurídicas que podem demandar uma análise diferenciada”.

Suscita que
“ao aplicar automaticamente o precedente estabelecido pelo Tema 1.069, sem permitir que o autor demonstrasse as particularidades de seu caso, a decisão judicial impediu o exercício pleno desses direitos constitucionais”.

Recurso tempestivo (id 246089171).

Contrarrazões no id 260246157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, os Agravantes alegam, em síntese, que:

“a aplicação automática do precedente sem a devida consideração das especificidades do caso concreto pode resultar em uma injustiça”.

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos repetitivos
REsp 1870834/SP
(Tema 1069), conforme transcrição abaixo:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.

Extrai-se dos autos que a demandada negou o custeio para a realização de cirurgia plástica para a retirada de pele do abdômen da parte autora, paciente submetida ao prévio procedimento de cirurgia bariátrica, contrariando indicação médica. Conforme se verifica do acórdão local, tal cirurgia era necessária para a completa recuperação da saúde do usuário, ostentando finalidade reparadora.

Por pertinente, cabe reproduzir o seguinte trecho do acórdão:

“Compulsando os autos, verifica-se que o médico que assiste a autora – Dr. Victor de Albuquerque Teixeira da Silva – CRM-MT 8623 – atestou a necessidade de realização da cirurgia pós-bariátrica (Id. 231524336), destacando que “Paciente em 13 meses pós cirurgia bariátrica com perda de 43kg no período, apresentando-se com limitações do seu dia-a-dia e atividades íntimas por conta excessos de pele no abdome inferior (abdome avental), ptose e atrofia da mama importante e dermatocalaze de braços ocasionando eventuais dermatites de repetição” (sic).

Para corroborar a isso, consta o Laudo Psicológico da médica Dra. Janaine Pereira – CRP 06/150917 (Id. 231524334), que, após avaliação psicológica, concluiu: “(...) com intuito de minimizar os impactos e prejuízos informados ao longo do relatório, a cirurgia plástica para redução de tecido pós-emagrecimento não se trata de procedimento meramente estético, mas sim, essencialmente reparador com finalidades que abarcam a qualidade de vida psicológica e física, além da melhora funcional. Assim sendo, concluo ser impreterível o seguimento do tratamento de forma efetiva, pois mantê-la sob a condição de impedimento do acesso à continuidade do tratamento favorece danos psicológicos abundantes” (sic).

Neste cenário, extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que foi anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica) (Id. 231524333), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo, registro que por ser um ato contínuo cirúrgico, após a bariátrica, deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que dispõe que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” (sic), se mostrando indevida, no caso, a negativa de cobertura.

”.

Assim, aplicando a tese repetitiva, constata-se que as cirurgias indicadas se tratam de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras ao paciente pós-cirurgia bariátrica e que não existem dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica. Ademais, não foi possível observar qualquer particularidade no quadro da paciente capaz de alterar esse entendimento. É, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, de modo que o acórdão recorrido se encontra em conformidade ao decidido no tema.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.069/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025